Tribunal: TJMT
Processo: 1007763-57.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007763-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), NILTON CESAR DA SILVA - CPF: 719.457.761-53 (INTERESSADO), NILTON CESAR DA SILVA - CPF: 719.457.761-53 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), juiza da 1 vara criminal da comarca de cuiabá (REU), JENIFFER CRISTINA DA HORA PEREIRA - CPF: 050.924.081-03 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA – RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA – PANDEMIA COVID-19 –SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA E TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Quanto a enfermidade que acomete o paciente, verifica-se que não há prova da citada doença, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 a 667, do Código de Processo Penal, em favor de
Nilton Cesar da Silva
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38265987)

Narra a impetrante que o paciente se encontra recolhido desde setembro de 2016, quando foi preso, acusado pela suposta prática de crime previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso I e IV, artigo 157, incisos I, II IV e V e artigo 211, todos do código penal.

Argumenta que, é notório saber, que as circunstâncias que autorizam a decretação da prisão preventiva encontram -se respaldadas no art. 312 do CPP.

Narra a impetrante que Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.

Aduz que, diante da realidade atual da doença, o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema prisional brasileiro, já reconhecido por nosso poder judiciário, não há como negar que o coronavirus representa risco muito alto à sociedade em geral e, muito especialmente, aos detentos.

Relata que informação prestada pelo setor de saúde da própria unidade prisional, o paciente é portador de doença crônica, sendo submetido à medicação controlada de hipertensão e cardiopatia.

Expos que deve o princípio da dignidade da pessoa humana ser usado de fato como fundante e matriz do direito, devendo ser sopesada devidamente em todos os julgamentos no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo os que são de ordem também fundante, como são no caso em vertente

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, pois o mesmo se enquadra no grupo de risco exposto ao COVID-19.

A liminar foi indeferida conforme Id. 39054992.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 39531019)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador João Batista de Almeida, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40030969)

“
Sumário:
Paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta infração aos artigos 121, parágrafo 2º, inciso I e IV; 157, incisos I, II IV e V e 211, todos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando a necessidade do paciente ser posto em liberdade por se enquadrar no grupo de risco para a COVID-19– Liminar indeferida – Alegações insubsistentes – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo modus operandi – Assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal – Réu que se encontrava foragido do distrito da culpa- Ausência de documento comprobatório do estado de saúde do paciente– Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Nilton Cesar da Silva.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pelo douto advogado, como deveria sê-lo.

Conforme extrai das informações prestadas pela autoridade acoimada coatora, foi formulado pedido de prisão domiciliar, e o mesmo foi indeferido.

Relatou que o paciente foi colocado em liberdade mediante liminar concedida em
habeas corpus
, que no mérito foi caçada.

Informou também que:
Não bastasse, o réu possui outras condenações e encontra-se cumprindo pena no regime fechado. De outro lado, é oportuno anotar que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes, consubstanciados na necessidade de se garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta dos crimes ora narrados, especialmente o delito de homicídio qualificado, que pode ser facilmente extraída do modus operandi empregado na prática delituosa; na pluralidade de agentes e motivação torpe.

Também se faz necessária para assegurar a aplicação da lei penal, já que o réu permaneceu foragido da Justiça durante longo período e foi capturado nas circunstâncias descritas no Boletim de Ocorrência de fls. 203/205, ou seja, mediante perseguição policial pelas ruas desta cidade, sendo que para se esquivar da prisão o réu empreendeu fuga com seu veículo, em alta velocidade, efetuando manobras perigosas, até que perdeu o controle e capotou o veículo na Avenida Miguel Sutil, próximo à Ponte Nova, na cidade de Várzea Grande. Em seguida, saiu do veículo e jogou-se na água, tentando atravessar o rio, mas começou a afogar e foi resgatado pela equipe de policiais. ”

No caso, a decisão se baseou em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo para garantir a ordem pública.

Sobre a partícula ‘ordem pública’, cito Fernando da Costa Tourinho Filho:

“(...) Ordem pública’ é fundamento geralmente invocável, sob diversos pretextos, para se decretar a preventiva, fazendo-se total abstração de que esta é uma coação cautelar e, sem cautelaridade, não se admite à luz da Constituição, prisão provisória. ”
(“Manual de Processo Penal”. 14ª ed. Editora Saraiva. São Paulo: 2011. p. 681).

Com relação a pandemia do COVID-19, é evidente que a situação mundial atual recomenda pronta atuação do Poder Judiciário no sentido de resguardar a saúde da população carcerária. Contudo, no caso em tela, não há constrangimento ilegal, vê-se que a manutenção da segregação cautelar está fundamentada nos termos do artigo 313, do CPP, pois verificados os pressupostos do artigo 312, do mesmo diploma legal, quais sejam: fumus
comissi delicti (
existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e
periculum in libertatis
(para garantia da ordem pública), considerando a reincidência do paciente. (multirreincidente).

No que tange a enfermidade que acomete o paciente (tuberculose), verifica-se que não há prova da citada enfermidade, tampouco que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

Assim, ausente comprovação técnica da alegada enfermidade e da impossibilidade do tratamento prescrito no cárcere.

Nesse sentido:

(...) V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes. (...) (HC 562.706/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nilton César da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020